Tribunal: TJSP
Processo: 2120569-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
*Execução – Penhora de quotas sociais do devedor – Admissibilidade – Inteligência dos arts. 835, IX e 861 do CPC – Cotas sociais de empresa individual integram o patrimônio do seu único sócio instituidor – Aplicação dos artigos 980-A, §6o, e 1026, do Código Civil – Decisão reformada – Recurso provido.*